Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020627-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO – SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 835, §2o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO.

“[...] 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...].(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão proferida pelo
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/ pedido de Tutela Antecipada n. 1000590-24.2018.8.11.0041
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para receber a Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0501558 como caução antecipada do crédito fiscal decorrente do procedimento administrativo no 0412-031.683-6 objeto da demanda, para o fim exclusivo de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CPEN), salvo se por outro motivo não houver impedimentos.

Aduz que ajuizou a ação originária onde arguiu a nulidade do auto de infração e requereu a suspensão da exigibilidade do crédito mediante
oferecimento de seguro garantia do valor atualizado da multa acrescido de 30% (trinta por cento).

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que nos caso de créditos não tributário, é possível a suspensão da exigibilidade mediante oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária.

Argumenta que essa modalidade de garantia do juízo, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, é plenamente possível, uma vez que a Súmula 112 do STJ determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando oferecida garantia ao juízo através do depósito do montante integral da dívida em dinheiro, e o §2o do artigo 835 do Código de Processo Civil equipara o seguro garantia ou fiança bancária ao dinheiro.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do agravo, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON procedimento administrativo no 0412-031.683-6, mediante oferecimento da Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0501558. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, mantendo-se incólume a decisão
a quo
– id. 63755452.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial – id. 64089451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão proferida pelo
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/ pedido de Tutela Antecipada n. 1000590-24.2018.8.11.0041
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para receber a
Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0501558

como caução antecipada do crédito fiscal decorrente do procedimento administrativo no 0412-031.683-6 objeto da demanda, para o fim exclusivo de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CPEN), salvo se por outro motivo não houver impedimentos.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Extrai-se dos autos que a parte agravante pretende a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON Estadual, mediante oferecimento de seguro garantia no valor do crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento). A multa arbitrada foi no valor de R$ 158.718,41 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos).

No presente caso, mostra-se incontroverso que a referida multa se perfaz como crédito de natureza não tributária, sendo correto afirmar que a
Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a
crédito não-tributário
, a suspensão de sua exigibilidade mediante

apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial
[...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”. (destaquei)

Nesta

esteira
,
deve
-
se levar em consideração, ainda, que o agravante cumpriu com a exigência prevista no artigo 835,
§2o do Código de Processo Civil, que estabelece que:

“
Art. 835.

[...]

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

Assim sendo, considerando que
a dívida impugnada se refere à multa aplicada pelo PROCON, que não possui natureza de crédito tributário, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, providência que restou perfectibilizada pelo agravante, através de
seguro garantia sob n. 02-0775-0501558
, atendendo as exigências necessárias para a suspensão do crédito não tributário.

Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
para determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, mediante oferecimento de seguro garantia (Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0501558)
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, concluiu o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, mediante oferecimento de seguro garantia (Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0501558).

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...]
Desta forma, embora inadequado para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Apólice de Seguro Garantia reveste-se de meio hábil para permitir tão somente a emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual.

[...]

In casu, resta evidenciado, portanto, o direito perseguido pela parte requerente, eis que, o perigo de dano decorre da impossibilidade da obtenção de certidão de regularidade fiscal (CPEN), situação que poderá prejudicar o regular exercício de sua atividade comercial e por consequência de causa e efeito advir eventuais prejuízos.

Ante o exposto, com base nas disposições do art. 303 do CPC e 151, II do CTN, defiro parcialmente a tutela de urgência, para acolher a Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0501558 como caução antecipada do crédito tributário decorrente do procedimento administrativo no 0412-031.683-6 objeto dessa demanda até julgamento de mérito. Via de consequência, determino a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CPEN), salvo se por outro motivo não houver impedimentos.

Intime-se o requerido, por oficial de justiça plantonista, para ciência e providências.

Superadas as fases precedentes, conclusos para sentença.

Às providências. Cumpra-se.

Ante o exposto, com base nas disposições do art. 303 do CPC e 151, II do CTN, defiro parcialmente a tutela de urgência, para acolher a Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0501558 como caução antecipada do crédito tributário decorrente do procedimento administrativo no 0412-031.683-6 objeto dessa demanda até julgamento de mérito. Via de consequência, determino a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CPEN), salvo se por outro motivo não houver impedimentos.

Intime-se o requerido, por oficial de justiça plantonista, para ciência e providências.

Superadas as fases precedentes, conclusos para sentença. [...]. (Id. 60113950, fls. 3/4)

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que, em
ação anulatória de auto de infração e procedimento administrativo c/c declaratória de inexistência de débito (com pedido de antecipação dos efeitos da tutela)
proposta por
BV Financeira S.A – Crédito, Financiamento E Investimento

contra o
Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de anular o “
auto de infração e a multa aplicada no Processo

Administrativo de n° 0412-031.683-6 e, em consequência, extinguindo-se o respectivo crédito”
(petição inicial – Id. 60070496, fls. 55),
indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia.

No seguro garantia, apólice no 02-0775-0501558, registrada na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, emitida por Junto Seguros S.A, com data de validade de três (3) anos a contar de 4 de fevereiro de 2020, consta o limite máximo de garantia o valor de R$ 337.373,75: trezentos e trinta e sete mil trezentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos (Id. 28911967, fls. 1/16).

Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3o e Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2o), a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), submete-se às disposições da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
”.

Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO
DA FIANÇA BANCÁRIA E
DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo, e ainda, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento, admissível é a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em relação à multa aplicada no
Processo Administrativo no 0412.031.683-6.

Com essas considerações, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa, relativa ao Processo Administrativo
no 0412.031.683-6,
aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, mediante oferecimento de
seguro garantia, apólice
n° 02-0775-0501558.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021